Tribunal: TJPA
Processo: 0824702-17.2024.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824702-17.2024.8.14.0051

APELANTE: DIANA PAULA LOPES DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE J/USTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0824702-17.2024.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SENTENCIADOS: DIANA PAULA LOPES DE JESUS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FUNGIBILIDADE DOS PEDIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente ação para concessão de benefício acidentário ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O magistrado de base condenou a autarquia previdenciária a implementar benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) em favor de segurada a partir da Data do Requerimento Administrativo (DER), a despeito de o pedido exordial cingir-se originariamente à concessão de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a concessão do benefício por incapacidade permanente à segurada cujas condições pessoais inviabilizam a reabilitação, ainda que o perito judicial tenha aventado abstratamente o seu reposicionamento profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em matéria previdenciária, a interpretação não deve ser guiada pelo mesmo rigor formalista aplicável às relações de Direito Civil puras. Em reverência à tutela de proteção social, incide o Princípio da Fungibilidade das Demandas Previdenciárias, o qual autoriza a flexibilização da análise do pedido para conceder benefício diverso do requerido, não havendo de se falar em julgamento
extra petita
desde que preenchidos os requisitos legais do benefício deferido.

4. O laudo pericial judicial constatou de forma categórica que a segurada padece de inaptidão total e permanente para a sua atividade habitual ("Cozinheira Fluvial") em razão de artralgia, instabilidade articular e sequela no joelho esquerdo, incompatíveis com um mister que exige permanência em pé e estabilidade a bordo de embarcações.

5. Conquanto a prova técnica tenha aventado abstratamente a possibilidade de reabilitação para outras funções, o magistrado não está submisso exclusivamente à literalidade do laudo médico. A adequação da inativação permanente pela via da análise biopsicossocial revela-se acertada na espécie, porquanto a idade da autora (mais de 50 anos) associada ao seu histórico laboral restrito a atividades braçais e à irreversibilidade da limitação física impedem concretamente a sua reinserção e reabilitação no mercado de trabalho.

6. O estabelecimento da data de início do benefício a partir da efetiva ciência do INSS sobre a incapacidade por meio do Requerimento Administrativo está adequado, assim como a incidência isolada da Taxa SELIC para a correção e juros de mora a partir de 09/12/2021, cumprindo a diretriz do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1.

Em observância ao Princípio da Fungibilidade das Demandas Previdenciárias, não configura julgamento
extra petita
a concessão judicial de benefício por incapacidade permanente em demanda cujo requerimento inaugural almejava benefício temporário, desde que atestados os pressupostos legais correspondentes à concessão.

2.

É cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, fulcrada na análise biopsicossocial do segurado, quando conjugados fatores socioeconômicos, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico restrito a atividades braçais, que comprovem a inviabilidade fática de reabilitação profissional, mesmo havendo peritagem sugerindo reabilitação para labor diverso.

Dispositivos relevantes citados:
EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.213/1991, arts. 40 e 42; CPC/2015, arts. 6º, 1.013, § 3º e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, REsp 2.016.777/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14/05/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO
, ajuizada por
DIANA PAULA LOPES DE JESUS
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Historiando os fatos, a parte autora/impetrante informou que exerce a profissão de cozinheira de embarcações e que, em 19/03/2024, sofreu acidente de trabalho que lhe causou trauma no joelho, resultando em dor intensa e limitação de movimentos. Sustentou q/ue o pedido administrativo de benefício por incapacidade temporária (NB 716.302.382-1) foi indeferido indevidamente pela autarquia sob o argumento de ausência de carência, embora a legislação de regência dispense tal requisito em casos de acidente de trabalho. Diante disso, requereu a procedência da ação para a concessão do benefício acidentário, com pedido de antecipação de tutela.

Citado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contestação. O feito foi saneado com a realização de perícia médica judicial, cujo laudo atestou a incapacidade total e permanente da autora para as suas atividades habituais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implementar o benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) em favor do(a) autor(a) DIANA PAULA LOPES DE JESUS a partir da data do requerimento administrativo, isto é, 04/10/2024 (...), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício (...)”.

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne da lide repousa na constatação da incapacidade laboral da segurada a fim de lhe garantir o benefício devido.

No caso, a parte autora ingressou com a ação pretendendo que o INSS realizasse a implantação do Benefício por Incapacidade Temporária Acidentário da autora, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a DER (04/10/2024).

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS a conceder/implementar o benefício por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) em favor da autora.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria previdenciária, é imperiosa a flexibilização da análise do pedido contido na petição inicial. O Direito Previdenciário não deve ser interpretado com o mesmo rigor formalista das relações de Direito Civil puras, mas sim como tutela de proteção social. Veja:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO DEFERIDO, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015 .II. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a declaração de determinados períodos de trabalho do autor como especiais, a conversão do tempo de contribuição comum em especial, com a concessão de aposentadoria especial, sem incidência do fator previdenciário, com pagamento de parcelas decorrentes, desde a data da entrada do requerimento, em 07/07/2011. O Juízo de 1º Grau, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo alguns períodos vindicados como especiais, determinando sua averbação pelo INSS, e, considerando que o autor não tinha tempo de serviço suficiente para a aposentadoria especial, mas o tinha para a aposentadoria por tempo de contribuição (39 anos, 6 meses e 14 dias, até a data da entrada do requerimento), condenou o INSS a conceder-lhe aposentadoria por tempo de contribuição III. O Tribunal de origem, em reexame necessário, anulou a sentença, de ofício, em face de julgamento extra petita, ao fundamento de que, "desde o ajuizamento da presente demanda, a pretensão da parte autora consistia, expressamente, na concessão do benefício da aposentadoria especial, de modo que a r . sentença, ao reconhecer os períodos de atividade nocente e conceder benefício diverso do postulado (aposentadoria por tempo de contribuição) por verificar que a parte autora não tinha tempo de serviço necessário à concessão da benesse vindicada, incorreu em julgamento extra petita". A decisão monocrática do Relator, na origem - confirmada pelo acórdão impugnado -, prosseguiu no julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu "a nocividade de parte dos interstícios vindicados e julgo improcedente o pedido de concessão do benefício da aposentadoria especial . Restando prejudicadas as apelações", interpostas pelo INSS e pelo autor.IV. No presente Recurso Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, o segurado recorrente sustenta violação ao art. 493 do CPC/2015, ao fundamento de que a concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial não configura julgamento extra petita, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido .V.
Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em matéria previdenciária pode-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não configurando julgamento extra petita a concessão de benefício diverso do requerido, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria.Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.984 .820/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/06/2022; REsp 1.826.186/RS, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019; AgRg no REsp 1 .105.295/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe de 29/11/2012; AgRg no REsp 801.193/MG, Rel . Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 15/05/2006.VI. Tendo o Tribunal de origem concluído pela ocorrência de julgamento extra petita, na medida em que a sentença teria extrapolado os limites do pedido apresentado pela parte autora na exordial, decidiu em descompasso com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, devendo o acórdão recorrido ser reformado, a fim de reconhecer a possibilidade de concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais do benefício deferido.VII . Recurso Especial parcialmente provido, para, constatada a inexistência de julgamento extra petita, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento dos recursos de Apelação, interpostos pelo segurado e pelo INSS.

(STJ - REsp: 2016777 SP 2022/0235580-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Dessa forma, firmou-se o entendimento de que não configura julgamento
extra petita
ou
ultra petita
a concessão de benefício diverso do requerido na petição exordial, desde que o autor preencha todos os requisitos legais essenciais para a percepção do benefício efetivamente deferido pelo magistrado. Aplica-se ao caso o Princípio da Fungibilidade das Demandas Previdenciárias e Acidentárias, o qual autoriza o julgador a adequar o provimento jurisdicional à real necessidade e à efetiva limitação física do segurado constatada no curso da instrução probatória.

Assim, tendo o juízo singular constatado a inobservância dos pressupostos para a manutenção de um benefício temporário e verificado a presença dos requisitos para implementar o benefício por incapacidade permanente.

O laudo pericial oficial produzido nos autos foi categórico ao diagnosticar a autora com "Artralgia e Artropatia de Joelho Esquerdo" (CID M 25) e "Sequela no Membro Inferior Esquerdo decorrente do mister" (CID T 93). O expert atestou que a demandante apresenta crepitação e instabilidade articular, o que lhe causa marcha claudicante.

A autora exercia a função de "Cozinheira Fluvial" em embarcações, atividade cujo ciclo laboral exige permanecer preponderantemente em pé durante o corte e preparo de alimentos, além da lavagem de louças, em um ambiente que impõe desafios ao equilíbrio (navegação). Diante desse quadro, a perícia reconheceu a inaptidão como sendo total e permanente para o mister habitual.

Embora o perito judicial tenha aventado, em tese, a possibilidade de reabilitação profissional para atividades diversas , a escorreita sentença de piso andou muito bem ao realizar uma análise biopsicossocial do caso. A jurisprudência pátria orienta que o magistrado não está adstrito exclusivamente à literalidade do laudo médico orgânico, devendo considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao sopesar que a autora conta com mais de 50 anos de idade, possui histórico laboral restrito a atividades braçais e de baixa complexidade (cozinheira), aliadas à sua limitação física permanente em membro inferior, o juízo sentenciante concluiu, com acerto, ser faticamente inviável a sua reinserção e reabilitação no concorrido mercado de trabalho.

Preenchidos, portanto, a qualidade de segurada, o nexo etiológico (acidente de trabalho/trauma atestado via CAT) e a incapacidade total e permanente insuscetível de reabilitação fática, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é a medida que se impõe, nos moldes do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Por fim, no que tange aos efeitos financeiros, a sentença não merece retoques. O termo inicial do benefício foi fixado de forma escorreita na Data do Requerimento Administrativo (04/10/2024), momento em que a autarquia já possuía ciência da incapacidade reclamada.

A estipulação dos consectários legais também obedeceu rigorosamente ao ordenamento jurídico. O juízo determinou acertadamente a aplicação da Taxa SELIC (a partir de 09/12/2021) para fins de juros e correção monetária, em estrita observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em detida análise do acervo probatório e em consonância com o parecer do Ministério Público, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026